Tribunal: TJDFT
Processo: 0709304-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AVALIAÇÃO PROFISSIONAL. PODER JUDICIÁRIO. REGULARIDADE FORMAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra a r.sentença que julgou improcedente seu pedido inicial. Argui, preliminarmente, o cerceamento de defesa e, no mérito, pugna pela procedência do pedido inicial.
1. Cerceamento de defesa. Na r. sentença, a magistrada abordou os aspectos que julgou necessários para seu convencimento, fundamentando seu entendimento. Eventual discordância da recorrente não significa ausência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional, tampouco ofensa a artigos processuais e/ou constitucionais. Carece de respaldo a alegação de cerceamento de defesa por não terem sido produzidas as provas pleiteadas, haja vista que é facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção das provas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a não realização de audiência de instrução não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco afronta aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, facultando ao juiz proferir decisão com base exclusivamente nos documentos juntados e, assim, entendendo pela prescindibilidade de provas a serem produzidas, autorizado o julgamento antecipado da lide, na forma do previsto no art. 355, I do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Na origem, a autora ajuíza ação anulatória de ato administrativo, pleiteando seja determinado ao Distrito Federal a sua realocação em posição inicial na lista de espera de convocação para substituição de professores, retirando a observação “sob suspensão”, a fim de que seja convocada para assumir postos como professora substituta, por meio de contrato temporário, até a conclusão do processo administrativo que trata da revisão de sua última avaliação de desempenho.
3. As argumentações trazidas aos autos pela autora, ora recorrente, não evidenciam irregularidades na aplicação da sanção que lhe foi imposta para fins de convocação e, inclusive, foram, cada uma delas, devidamente analisada e rechaçada pela magistrada sentenciante.
4. Infere-se que a avaliação negativa da autora ocorreu após a sua devolução a pedido, sob a alegação de que não conseguiria atuar na turma, bem como, pela sua devolução, por duas outras escolas diferentes, em razão de reclamações sobre o seu desempenho (ID 14543161, pag. 03 a 05 e ID 14543162, pag.02).
5. A nota atribuída à autora, após avaliação de desempenho, ocorreu após análise realizada por sua chefia imediata, a quem compete avaliar, rigorosamente, o desempenho de professores substitutos, conforme Portaria no 437/2018, da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE/DF)
6. É condição específica para a contratação de professor temporário a demonstração de aptidão para atuar, aferida por meio de avaliação de desempenho (ID 14543160).
7. A regularidade do ato administrativo deve ser apreciada pelo Poder Judiciário sob enfoque dos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, sendo-lhe vedado incursionar no chamado mérito administrativo.
8. Assim, em se constatando a observância dos aspectos concernentes à regularidade formal e ao atendimento dos ditames legais do ato administrativo em comento, em que se vislumbra, tão somente, a irresignação da autora quanto às conclusões de sua avaliação profissional, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa a exigibilidade, todavia, por ser beneficiária da justiça (art.55, Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).